Tribunal: TJDFT
Processo: 0706240-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706240-89.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON DA SILVA GOMES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 43892858) interposto por GILSON DA SILVA GOMES contra a decisão proferida pelo douto Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento movida pelo agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, indeferiu a pretensão liminar do autor à suspensão da exigibilidade da dívida relativa ao empréstimo questionado nos autos. Eis o teor do decisório combatido (ID 43898016): Defiro a gratuidade postulada pelo autor. Porque teria sido vítima de suposta fraude bancária contra si perpetrada por terceiros e que dá ensejo, ademais, à investigação policial objeto da ocorrência de n.o 2022/1253407, em tramite perante o Núcleo de Combate aos Cibercrimes – Polícia Civil do Paraná/PR (ID no 147629510), postula a parte autora a concessão de tutela de urgência determinando a suspensão dos descontos pertinentes ao negócio jurídico supostamente fraudulento, obviando eventuais efeitos da mora. Os fatos sobre os quais se funda a pretensão da autora, considerando os elementos de convicção que instruem a inicial, reclamam melhor investigação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Não se vislumbram, dos fatos narrados tanto na inicial como na comunicação de ocorrência policial, por ora, circunstâncias imputáveis ao réu caracterizando, em tese, vícios nos serviços bancários por ele prestados. Assim, à míngua dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO a pretensão liminar da parte autora à suspensão da exigibilidade da dívida pertinente ao empréstimo mencionado na inicial e celebrado com o réu. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V, do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da parte ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Cite-se a parte ré, parceira do TJDFT para expedição eletrônica, para responder. Intimem-se. Em suas razões, o recorrente sustenta, em suma, que é vítima de uma fraude bancária que resultou na contratação de empréstimo consignado junto ao réu, cujo valor mensal descontado em sua folha de pagamento é no importe de 30% (trinta por cento) da sua remuneração bruta, equivalente a R$ 1.937,05 (mil e novecentos e trinta e sete reais e cinco centavos). Aduz que noticiou imediatamente à instituição bancária e registrou boletim de ocorrência, narrando o modo de agir dos criminosos que, mediante o número original da central de atendimento do Banco requerido, praticaram a fraude. Relata que a parcela descontada tem inviabilizado o seu sustento e de seus familiares, pois é arrimo de família e tem dois filhos menores, ao passo que a suspensão do desconto não causaria qualquer impacto econômico ao recorrido. Pontua que, a despeito da contestação da operação por via administrativa perante o réu, o mesmo se negou a apurar o ocorrido, mesmo tendo o consumidor descrito a dinâmica criminosa de que os falsários se utilizaram do número oficial da central de atendimento da instituição bancária para entrar em contato com ele e, mediante o seu nome completo, número da conta e o seu CPF, convenceram-no a instalar um dispositivo de segurança no celular, sob a falsa alegação de que ocorreram operações suspeitas de pix na conta, que era, na verdade, um aplicativo clone denominado ANYDESK. Assevera que possui histórico bancário de ter contratado um único empréstimo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em 10 (dez) anos, o qual foi celebrado presencialmente na sua agência bancária, e que o próprio Banco agravado confirmou que o autor foi vítima de fraude. Colaciona jurisprudência que entende favorável ao seu pleito e destaca que a suspensão dos descontos é medida plenamente reversível. Pede a concessão da medida liminar para que seja determinada a suspensão dos descontos da parcela do empréstimo questionado, na sua folha de pagamento, e, no mérito, a confirmação da tutela antecipada. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Diploma Processual, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, constato que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada. Embora a narrativa recursal seja de que o agravante foi vítima de fraude bancária, a dinâmica dos fatos está em apuração, nas quais as provas constantes dos autos não são suficientes para dirimir a questão em juízo de cognição superficial, a saber: boletim de ocorrência de ID 43898013; print de uma chamada telefônica identificada como “BRB Banc de Brasília S/A” (ID 43898014), extrato do empréstimo supostamente fraudulento, firmado em 29/11/2022 (ID 43898015, pg. 4); e áudio de conversa entre o agravante e um suposto criminoso se passando por atendente da instituição bancária requerida. Como bem destacado na decisão combatida, ainda não foi delineado em que medida o Banco agravado teria concorrido para a ocorrência dos atos ilícitos descritos pelo recorrente, ante a alegação autoral de falha na prestação de serviço bancário, havendo incontroversa necessidade de dilação probatória e amplo contraditório, até porque a narrativa posta na exordial indica a participação de terceiro. Nesse sentido, colham-se julgados desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDÍCIOS DE FRAUDE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO UTIL DO PROCESSO. ART. 300, DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. De acordo com o artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", requisitos os quais não restaram demonstrados pela parte agravante. 2. No presente caso, não é possível certificar-se com segurança, neste momento processual incipiente, a respeito da plausibilidade das teses esposadas pelo recorrente, não havendo elementos probatórios seguros no sentido da alegada fraude na contratação do empréstimo consignado com a finalidade de investimento em empresa com retorno expressivo. 2.1. A questão não prescinde de uma melhor incursão probatória, inviabilizando, por ora, a suspensão da cobrança das parcelas referentes ao contrato de portabilidade do empréstimo consignado com base unicamente na versão da parte autora/agravante de que teria sido induzida a erro ou sido vítima de fraude e que o contrato teria sido realizado com dolo, até porque, no caso em concreto, a alegada fraude envolveu terceira pessoa, o que, novamente, indica a imperiosidade de dilação probatória para averiguar com exatidão as alegações apresentadas. 3. Além do mais, não há perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo, requisito essencial para o deferimento da tutela de urgência, eis que não restou evidenciado prejuízo ao mínimo existencial da parte recorrente, eis que o mútuo bancário foi contratado dentro da margem consignável do agravante. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1663244, 07214545720228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDO. ART. 300 DO CPC. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM NEGÓCIO JURÍDICO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratam-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto em face de decisão do Juízo da 1a Vara Cível do Guará, proferida nos autos n. 0701527-63.2022.8.07.0014, a qual indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, e de agravo interno em face da decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal. 2. A pretensão recursal visa a concessão da antecipação da tutela, este acolhimento exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. 3. A anulação de um negócio jurídico perfeito exige a presença, com provas conclusivas, de defeitos no ato jurídico, como o erro, dolo, coação, simulação ou fraude ou a presença de quaisquer das hipóteses de nulidades, nos termos dos arts. 166 e 171 do CC. 4. A autora, ora agravante, alega que houve fraude, contudo, para que seus argumentos sejam devidamente demonstrados, há a necessidade de dilação probatória. Precedentes. 5. O recurso regimental foi interposto em face da decisão de deferimento da tutela de urgência e que esta foi, neste julgamento, modificada, julgo-o prejudicado e, consequentemente, deixo de conhecê-lo. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1659091, 07314308820228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no PJe: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não prospera a pretensão de suspensão dos descontos na folha de pagamento do postulante ante a falta de demonstração da probabilidade do direito. Assim, a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador